Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700202-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDILSON DOS SANTOS ALVES JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 0704584-03.2019.8.07.0012, ID no 109753814. 2. Homologo a desistência (ID no 32330599) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos à origem. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO